Tribunal: TJBA
Processo: 8056077-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8056077-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM INCIDENTE ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA em face do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, para definição do juízo competente para o processamento da ação penal nº 8001804-28.2023.8.05.0103. A matéria objeto do presente conflito já foi apreciada nos autos do Conflito de Competência nº 8066101-28.2024.8.05.0000, em que se firmou a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus diante da não localização do acusado e da consequente necessidade de citação por edital, nos termos do art. 66, p.u., da Lei nº 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão, em novo conflito de competência, de matéria já decidida com trânsito em julgado, havendo identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, à luz do art. 502 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Verificada a identidade entre os elementos objetivos e subjetivos dos conflitos, incide a autoridade da coisa julgada material. O não conhecimento do novo conflito preserva os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da estabilidade das decisões judiciais. O processo judicial deve evitar a prática de atos inúteis ou repetitivos, sendo vedada a perpetuação de controvérsias já solucionadas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento, ressaltando a duplicidade de objeto e a ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência não conhecido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de conflito negativo de competência quando a controvérsia jurídica já foi definitivamente decidida em incidente anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, por força da coisa julgada material. 2. A rediscussão da matéria afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da estabilidade das decisões judiciais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056077-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do conflito de jurisdição.